Tribunal: TJSP
Processo: 2100602-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRECATÓRIO. Ofício requisitório de pequeno valor expedido em 25-11-2015. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal afirmou no RE no 870.947-SE, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, que nas relações tributárias aplicam-se os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda

Ementa:
PRECATÓRIO. Ofício requisitório de pequeno valor expedido em 25-11-2015. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal afirmou no RE no 870.947-SE, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, que nas relações tributárias aplicam-se os mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário; nas relações não-tributárias os juros moratórios seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança; e afastou por inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 2. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema STJ no 905, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Depósito feito a menor. Impugnação dos exequentes acolhida em parte. Agravo da Fazenda desprovido, com observação. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100602-72.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARCIA
PRATT DA SILVA, ALTAIR MACUCO GIORDANO, ANNA MARIA FAUSTO,
ANTONIO ARCANJO COTA, ARARIDES NEPOMUCENO FILHO, AUTERES
GUILHERME BERTOLO, CECILIA SERRANO GOMES DOS SANTOS, CELIA
CAMPOS PARDO, CLELIA MARCHI AGOSTINHO, CLEUDA LUCIA MICALI
AFONSO, DALVA MARANGONI AUGUSTO, DAYSE BRAUM MASETTO, EDNA
VIRGELINA SANTOS, ELEANOR VASCONCELOS FARINELLI, ELYRYA DE
MIRANDA PETRONI, EMERI ALVES GARCIA DA SILVA, EZEQUIEL CAMILO DA
SILVA, FÁTIMA SABINA ATHADEMOS SEIXAS, FRANCISCA MOSELLA
PEREIRA, GERALDO MARCONDES MEIRELLES FILHO, HERCULANO SAMPAIO,
INALDA DE HOLANDA PAOLETTI, IVONE DURACI GUT DE FREITAS, JOSE
GERALDO SQUINCAGLIA, MARIA CÉLIA DE SOUZA MACHADO, MARIA DA
GLORIA VARZIM DIAS, NEUZA MARIA ZORITA DOS SANTOS, ODILIA
MERIGHI, VALDOMIRO TERTULIANO e WILMA PETRONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. Acórdão Mantido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-72.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.911/20
Agravo no 2100602-72.2017 10a Câmara de Direito Público
Agte: Fazenda Estadual
Agdo: Marcia Pratt da Silva e outros
Origem: Vara Execuções Fiscais (Capital) Proc. no 0114561-34.2007
Juiz: Camila Sani Pereira Quinzani
PRECATÓRIO. Ofício requisitório de pequeno valor expedido em
25-11-2015. Correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no
810. Tema STJ no 905. 1. LF no 11.960/09. Repercussão geral.
Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal afirmou no RE no
870.947-SE, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810,
que nas relações tributárias aplicam-se os mesmos juros
moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário; nas relações não-tributárias os juros moratórios seguem
o índice de remuneração da caderneta de poupança; e afastou por
inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. LF no
11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-
MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, Tema STJ no 905, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. Depósito feito a menor.
Impugnação dos exequentes acolhida em parte. Agravo da
Fazenda desprovido, com observação. Acórdão mantido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
10/12 do agravo, que reconheceu a aplicação integral do IPCA-E, a partir da
data base da conta de liquidação, para correção monetária da requisição inscrita
em precatório ou RPV após a modulação dos efeitos das ADI no 4.357 e 4.425
(25-3-2015), determinando à executada a complementação do depósito de OPV,
com a correta atualização do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-72.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Em 26-6-2017 a Câmara, por unanimidade, neogu
provimento ao agravo do Estado, que interpôs recursos extraordinário e especial,
respondidos (fls. 119/130, 132/140; 143/150, 152/158). O Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para
adequação da fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito
dos RE no 870.947-SE, Tema STF no 810 e REsp no 1.492.221-PR, Tema STJ no
905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF
no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
162/163, 164/166).

É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-72.2017.8.26.0000 -Voto no
4
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1oF da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100602-72.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator